Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-85.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000654-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 314.717.491-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – ANGIOPLASTIA COM STENT FARMACOLÓGICO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
–
INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em sentença
extra petita
se o juízo de piso se ateve a pretensão deduzida na exordial.

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Wagner Plaza Machado Junior,
que julgou procedente o pleito inicial da “Ação

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” nº
1000654-85.2017.811.0003

ajuizada por
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
e
condenou o apelante a fornecer o procedimento cirúrgico de
angioplastia coronária com implante de “
stent”
na coronária em DA, DG e 2MG
ao paciente.

Aduz a parte apelante que a sentença é
extra petita
,

uma vez que não houve pedido para pagamento do procedimento na rede privada.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para retificar a sentença para se adequar ao pedido formulado pela parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso [id. 1999855].

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso [id. 2202246].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante a fornecer o procedimento cirúrgico de
angioplastia coronária com implante de “
stent”
na coronária em DA, DG e 2MG
, ao paciente Nivaldo Ferreira dos Santos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou em
02/02/2017
a
“Ação

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” nº
1000654-85.2017.811.0003

contra o apelante, visando cirurgia de
Angioplastia com Stent Farmacológico para DA e DG,
bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de serem adotadas as providências necessárias para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear o tratamento em rede privada.

A tutela de urgência foi concedida em 02/02/2017 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 11/10/2017, quando da procedência da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, extinguindo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC, PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA de maneira IMEDIATA e IRRESTRITA (enquanto durar o tratamento).

“Julgo Procedente o pedido da parte autora, com fundamento nos art. 487, I, do Código de Processo Civil, para obrigar o Estado de Mato Grosso a arcar com TODAS AS DESPESAS advindas do procedimento de angioplastia coronária com implante de “stent” na coronária em DA, DG e 2MG, a ser realizada no requerente Valmir Ferreira Lima.

Desta forma, intime-se o(a) Diretor(a) do Hospital Geral Universitário de Mato Grosso para que realize o procedimento cirúrgico de angioplastia coronária com implante de “stent” na coronária em DA, DG e 2MG, no paciente Nivaldo Ferreira dos Santos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer nas penas do crime de desobediência.

Constem, ainda, a seguinte observação e advertência no mandado de intimação O(A) Diretor(a) do Hospital Geral Universitário será responsável por qualquer dano causado ao paciente e/ou familiares, pela não realização da cirurgia no paciente Valmir Ferreira Lima, dentro do prazo estabelecido.

Sem condenação em custas e honorários.

Matéria não sujeita ao reexame necessário da matéria, art. 496, I, §3º, II do CPC.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se a sentença é
extra petita
, por ter condenado o ente estadual a fornecer o procedimento cirúrgico em rede privada.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, não há dúvidas acerca do estado de saúde do paciente Nivaldo Ferreira dos Santos e nem quanto à necessidade do procedimento cirúrgico, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor procedimento visando a cura do paciente.

Como explicitado alhures, resta saber se na sentença ocorreu condenação
extra petita
ou não e, nesse ponto, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme se depreende dos pedidos deduzidos na exordial, a parte requerente foi de clareza meridiana ao requerer que:

“D) seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgando a ação
TOTALMENTE PROCEDENTE
, obrigando o requerido realizar, através do SUS, a cirurgia de
Angioplastia com Stent Farmacológico para DA e DG,
bem como todos os procedimentos intercorrentes e que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de serem adotadas as providências necessárias para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear o tratamento em rede privada (...)”

Ora, da simples leitura do pedido supracitado se verifica que a parte requerente busca a realização do procedimento cirúrgico través do Sistema Único de Saúde - SUS, ou, alternativamente, em caso de descumprimento da obrigação, pugna pelo bloqueio de valores públicos para custear o tratamento em rede privada.

Nota-se que a sentença está em consonância com o pedido formulado na petição inicial, pois determina a devida assistência médica ao paciente Nivaldo Ferreira dos Santos.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. De acordo com o acórdão (fl. 182v),
a recorrida pretendia, em sua inicial, a obrigação de fazer consistente em seu adequado tratamento de saúde. A sentença
(e o acórdão, na medida em que confirmou a sentença)
deferiu a manutenção do tratamento médico necessário, e a internação hospitalar, esta sempre que indispensável
(fls. 112/117).

2. Portanto,
não há julgamento extra petita
(ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC),
na medida em que a pretensão da recorrida foi acolhida, nos termos em que proposta, pelas instâncias ordinárias
.

3. Não socorre o recorrente o argumento de que a condenação a ele imposta vale como título executivo judicial eterno que não foi postulado.
O julgamento extra petita só ocorre se o provimento jurisdicional for além do que foi pleiteado pelo autor, o que não ocorre no caso
, uma vez que constava da inicial os seguintes pedidos (fl. 6 - grifo acrescentado e abreviatura para preservar a finalidade do segredo de justiça): "e) com base no resultado da avaliação médica, a procedência do pedido, com a internação definitiva da ré em hospital ou a inclusão em tratamento terapêutico recomendado especificamente para o caso em questão; f) a procedência da ação, para condenar o Estado do Rio Grande do Sul á obrigação de fazer, consistente no tratamento de Saúde da ré J.C.S.".

4. Recurso especial não provido.

(REsp 883.592/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 01/07/2009)

Ademais, conforme parecer técnico do NAT, acostado ao id. 1999834, “
Trata-se de procedimento urgente, pois há risco da paciente padecer em decorrência da piora do quadro clínico, inclusive com risco de infarto agudo do miocárdio e morte. Portanto, a recomendação deste Núcleo é que o procedimento seja realizado o mais brevemente possível. Não há possiblidade de aguardar o referido serviço.
”.

Partindo dessas premissas, não há que se falar em sentença
extra

petita
se o juízo de primeiro grau acolhe os pedidos deduzidos pela parte Autora na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020